Tribunal: TJMT
Processo: 1028816-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028816-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANACONDA MONTEIRO BARROS DE MORAES - CPF: 701.321.861-87 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1028816-54.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Anaconda Monteiro Barros de Moraes

Parte Embargado(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 180

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – CORREÇÃO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO REBATIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandada, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de procedência em todos os seus termos.

A parte embargante insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou que a condenação teria abrangido os anos de 2017 a 2019, omitindo-se quanto à competência de 2016.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada objetivam rediscutir o mérito da demanda, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, constou no relatório do acórdão embargado que a sentença teria condenado o ente demandado
“ao pagamento de auxílio fardamento em favor da autora, militar estadual,
referente aos anos de 2017, 2018 e 2019
”,
conquanto a sentença tenha tratado dos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
.

Desse modo, é o caso de acolher os presentes embargos apenas para aclarar o acórdão impugnado, fazendo constar que a condenação abrange o período integral da petição inicial, ou seja, os anos de 2016 a 2019.

A correção do presente erro material, porém, restringe ao campo meramente formal, eis que, na prática, não haveria, prejuízo à parte autora quanto aos seus direitos, uma vez que a sentença foi mantida em sua íntegra, da qual já constava o período exato da condenação.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
apenas para sanar o erro material apontado pela parte embargante, a fim de integrar esta decisão ao acórdão de id. 139981168,
mantendo, porém, os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023